Tribunal: TJPA
Processo: 0803857-15.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803857-15.2023.8.14.0013

APELANTE: DIEGO SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06.

1.RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE. Manutenção da aplicação na fração de 1/3. Modulação com base na natureza, diversidade (maconha e cocaína) e quantidade do entorpecente apreendido. Precedentes.

2.PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, BEM COMO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. PLEITOS INÓCUOS. Tendo sido a reprimenda corporal substituída, bem como restando fixado o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena pelo magistrado de primeiro grau em sede da decisão combatida, mostram-se inócuos os pedidos em questão.

3.REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. Necessidade de adequação da pena de multa a pena corporal fixada.

4.REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

5.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
DIEGO SOUSA DA SILVA
,
inconformado com a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que julgou procedente à pretensão acusatória estatal, condenando-o à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, posteriormente substituída a reprimenda corporal por 01 (uma) pena restritiva de direitos.

Em razões recursais, requereu o ora apelante o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, a redução do pagamento da pena pecuniária, bem como os benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Douta Procuradoria de Justiça e seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a peça acusatória,
verbis:

(...).

No dia 16 de dezembro de 2023, na cidade de Capanema/PA, o

denunciado DIEGO SOUSA DA SILVA foi preso em flagrante delito trazendo consigo dois papelotes de cocaína, uma balança de precisão, sacolas de chopp, plástico filme e a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).

Extrai-se dos autos que na madrugada do dia 16 de dezembro de 2023, por volta da meia-noite e cinco minutos, o serviço de inteligência do 11º Batalhão da Polícia Militar recebeu a informação de que um mototaxista estaria comercializando entorpecentes nas proximidades do “Beco da Fumaça”, localizado no bairro Mutirão, nesta cidade de Capanema/PA.

Diante disso, uma guarnição se deslocou até o endereço apontado e imediatamente localizou um mototaxista no local. No entanto, nada foi encontrado om o primeiro suspeito.

A guarnição continuou fazendo incursões e conseguiram localizar outro mototaxista: o denunciado DIEGO SOUSA DA SILVA, que conduzia uma motocicleta de placa QVS-1F42, ano 2021/2021, cor azul.

Durante a abordagem, os policiais identificaram que o denunciado estava trazendo consigo dois papelotes de cocaína em seu bolso. Além disso, também encontraram na mochila de Diego uma balança de precisão, sacolas de chopp, plástico filme, R$ 75,00 (setenta e cinco reais) e aparelho celular.

Ao ser questionado sobre a origem da droga, o denunciado relatou que a comprou de um sujeito identificado pela alcunha “Bê” e informou o endereço deste.

A polícia militar pediu apoio às viaturas 1101 e 1107, as quais seguiram em direção ao endereço apontado pelo denunciado, e em via pública, mais exatamente na Rua Monte Castelo, localizaram e abordaram o nacional WENDERSON KANE TAVARES DIAS, apontado como sendo o elemento de alcunha “Bê”, fornecedor de drogas do denunciado. Na ocasião, Wenderson foi encontrado com a posse de uma porção de óxi, duas poções de maconha e R$ 15,00 em espécie.

Ato seguinte, os policiais se digiram até o endereço de Wenderson, e, mediante autorização de Maíra Eloisa Sousa e Sousa, esposa dele, adentraram no imóvel e encontraram: papel de seda; uma munição intacta calibre 28, marca CBC; um moedor/dichavador; uma balança; uma faca; uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 28, sem marca e numeração aparentes.

Todos os objetos foram apreendidos e Diego Sousa da Silva e

Wenderson Kane Tavares Dias foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Capanema para as providências de praxe.

A autoridade policial instaurou procedimento em apartado para nvestigar a conduta de Wenderson Kane Tavares Dias, através do Inquérito Policial nº. 00180/2023.100523-1.

Perante a autoridade policial, o denunciado Diego Sousa da Silva admitiu ser o proprietário dos dois papelotes de cocaína encontrados no bolso de sua calça. Também confessou que, além disso, possuía mais duas porções de cocaína e uma de maconha em sua casa.

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE:

Os indícios de autoria e prova de materialidade do delito são suficientes para justificar esta exordial acusatória.

A autoridade policial colheu a oitiva das testemunhas oculares,

apreendeu a motocicleta e os entorpecentes e, diligentemente, requisitou a confecção do Laudo Toxicológico Definitivo.

Sendo assim, considerando as características, a quantidade dos

entorpecentes e o contexto dos fatos, concluímos que a conduta praticada pelo denunciado é típica, antijurídica e culpável, estando perfeitamente amoldada ao disposto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

(...).

Em razão dos fatos, o acusado foi denunciado e, posteriormente, sentenciado pela prática do crime tipificado
art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, posteriormente substituída a reprimenda corporal por 01 (um) pena restritiva de direitos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso requerendo, inicialmente, o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Sem razão a defesa. Explico.

Em relação à primeira fase da dosimetria, em que pese o recorrente não tenha se insurgido a respeito, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, passo a reavaliá-la, verificando, de pronto, o acerto do julgado, uma vez que o juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem ponderadas, motivo pelo qual mantenho a reprimenda no mesmo patamar da etapa anterior.

Na etapa derradeira,
razão não assiste ao apelante quanto ao pleito em questão,
ante a necessidade de modulação em razão da natureza, diversidade (cocaína e maconha) e quantidade do entorpecente apreendido com fulcro no laudo toxicológico definitivo nº: 2024.07.000027-QUI (ID 20415471 - Pág. 1), nos termos do reiterado precedente do STJ
[1]
, pois, no caso em análise, tendo em vista que a substância entorpecente encontrada sob a guarda do réu estava acondicionada de forma a facilitar sua comercialização, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante do acusado de acordo com o auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 20415391 - Pág. 15), se encontrando na posse, inclusive, de balança de precisão, resta justificada a redução da reprimenda na fração de 1/3 (um terço), culminando no montante de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Entretanto, imperioso nesse momento explicitar
a necessidade de correção unicamente do montante da pena pecuniária,
motivo pelo qual acolho o pleito defensivo de redução da pena de multa, uma vez que com a incidência de 1/3 (um terço),
obtém-se o montante de 333 (trezentos e trinta e três) dias multa

(e, não o montante de 444 dias multa como estipulado em sede da decisão combatida).

Verifico ainda ter o magistrado sentenciante substituído a reprimenda corporal por pena restritiva de direitos, bem como ter fixado o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena,
mostrando-se inócuos, portanto, os pedidos defensivos de substituição da pena corporal e alteração de regime.

Por fim, pugnou ainda a defesa pela
isenção do pagamento das custas processuais,
o que também se mostra inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Ante o exposto,
conheço
o recurso e
dou parcial provimento
ao apelo, acolhendo unicamente o pedido de redução da pena de multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

2. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/5, em razão da quantidade da droga apreendida (7 tijolos de maconha pesando 4,965kg), o que se mostra razoável e proporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.346.088/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Belém, 25/02/2025